Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA. FRUSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. RENÚNCIA A ESTÁGIO. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de pedido de indenização por danos morais e materiais em razão da frustração da expectativa de nomeação da apelante em cargo em comissão.

2. A nomeação e exoneração do cargo em comissão configuram ato administrativo discricionário, submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública competente.

3. Não há ilícito no exercício de prerrogativa constitucionalmente prevista como discricionária, amparada pela conveniência e oportunidade. Art. 37, II e V, da CF.

4. A perda de uma chance é considerada uma lesão às justas expectativas frustradas do indivíduo, que, ao perseguir uma posição jurídica mais vantajosa, teve o curso normal dos acontecimentos interrompido por ato ilícito de terceiro.

5. Inexistindo justa expectativa e ilicitude e na conduta perpetrada pela administração pública que deixou de nomear a apelante para cargo em comissão, não é cabível a indenização pela perda da chance de realizar estágio em outro órgão.

6. Apelação desprovida.